Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e administrativo. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo sus. Esclerodermia localizada. Omissão administrativa da conitec. Requisitos do tema 6 e 1.234 do stf atendidos. Litisconsórcio passivo necessário. Incompetência da justiça federal não configurada. Negado provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila, não incorporado pelo SUS para o tratamento de esclerodermia localizada em paciente sem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, com base em laudos médicos que demonstraram ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer medicamento registrado na ANVISA mas não incorporado ao SUS, para o tratamento da doença; e (ii) definir se a competência para o julgamento é da Justiça Federal e se há litisconsórcio passivo necessário com a União em face do valor anual do tratamento, sob os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas.
4. A omissão administrativa da CONITEC na análise de incorporação do medicamento justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.
5. Quanto ao litisconsórcio passivo, o valor do tratamento anual é estimado em R$ 27.849,60 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), valor que se encontra abaixo do limite de 210 salários mínimos fixado no TEMA 1234/STF, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo e confirmando a competência da Justiça do Distrito Federal.
IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que assegurou o fornecimento do medicamento à parte autora, em conformidade com os critérios estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF.
Tese de julgamento: “1. As demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, cuja obrigação de fornecimento recaia sobre o Distrito Federal devem tramitar no TJDFT, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for inferior a 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 2. Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.